Tribunal: TJSP
Processo: 1008856-63.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Se a autora não demonstrou a pertinência e relevância da prova pretendida, bem como a sua utilidade para o deslinde do feito, não pode ser reconhecido o cerceamento de defesa. 2. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Se a autora não demonstrou a pertinência e relevância da prova pretendida, bem como a sua utilidade para o deslinde do feito, não pode ser reconhecido o cerceamento de defesa. 2. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 3. O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada parte arcar com a parcela correspondente a obrigação assumida, sob pena de enriquecimento indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499334
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008856-63.2016.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ELAINE
APARECIDA FILIE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FERNANDO CÉSAR
MALFARÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008856-63.2016.8.26.0037 -Voto no
2
Comarca: Araraquara – 6a Vara Cível
Apte. : Elaine Aparecida Filie
Apdo. : Fernando César Malfará
Juiz de 1o grau: João Roberto Casali da Silva
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 02/06/2020
VOTO No 46.618
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Se a
autora não demonstrou a pertinência e relevância da prova
pretendida, bem como a sua utilidade para o deslinde do feito, não
pode ser reconhecido o cerceamento de defesa. 2. Se a sentença
está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos
fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 3. O contrato deve ser
interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação
de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do
pacta sunt servanda, devendo cada parte arcar com a parcela
correspondente a obrigação assumida, sob pena de enriquecimento
indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 329/333 que julgou improcedente a ação, condenando a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, devidamente atualizado,
observada a condição de beneficiária da gratuidade processual.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando,
preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa. Entende ser
imprescindível a produção de prova oral para apurar o alcance da
responsabilidade assumida pelo apelado. Afirma que a colheita de depoimentos
mostra-se necessária para o adequado deslinde da causa. No mérito, pugna pela
procedência dos pedidos formulados. Aduz que a sentença está fundamentada
apenas no laudo pericial e não considerou os demais elementos produzidos nos
autos. Assevera que o contratado era responsável pela obra, pelo projeto
arquitetônico e estrutural, com a obrigação de fiscalizar se a construção estava
sendo realizada nos termos do seu projeto.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008856-63.2016.8.26.0037 -Voto no
3
É o relatório.
Inicialmente,
cumpre
analisar
a
preliminar
de
cerceamento de defesa apresentada pela apelante.
Neste ponto, descabida a alegação de cerceamento de
defesa suscitada pela autora, pois as provas requeridas, sem a demonstração da
utilidade e o cabimento para o deslinde do feito, não justificam a repetição da
prova pericial realizada.
Assim, a realização de outras provas em nada
contribuiria para o deslinde da causa, e tampouco para a formação do livre
convencimento do juiz de primeiro grau, de modo que não há se falar em
necessidade de maior dilação probatória e nem do reconhecimento de
cerceamento de defesa, pois a perícia técnica realizada satisfaz plenamente a
necessidade de averiguação das condições da obra e o alcance das obrigações
assumidas pelo réu, relatando, pormenorizadamente, o estado do imóvel e os
contornos do pacto celebrado entre os contratantes.
Superada a preliminar, temos que no mérito, o recurso
não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença que analisou a
controvérsia, nos seguintes termos:
“No caso dos autos, a demandante atribuiu os danos verificados em
seu imóvel aos problemas na execução da fundação quando da
construção, afirmando que era obrigação e responsabilidade do
acionado acompanhar a obra desde o seu início, aduzindo que não
houve zelo por parte do profissional, já que a má execução do
serviço contratado causou os vícios de construção que devem ser
por ele reparados.
A prova pericial realizada apontou que os vícios, dos quais se
queixa a autora, têm origem na "movimentação e acomodação do
solo". Explicou que isso ocorre porque "o solo apresenta
movimentação devido à provável falha na execução do aterro" e
"deve ser realizado novo reforço de fundação para estabilizar a
estrutura do imóvel" (pág. 259) Infere-se, portanto, que tais
anomalias são alheias às atividades exercidas pelo acionado na
obra.
Deve ser chancelada sua assertiva de que não assumiu as tarefas e
execução ou empreita da obra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008856-63.2016.8.26.0037 -Voto no
4
Nessa diretriz colaborou o d .perito judicial (págs. 242/263, 298/299
e 316/319), não obstante o equívoco por ele apontado e, após,
corrigido, apontando que "conforme verificado na atividade técnica
14, consta que o profissional deve "orientar, determinar, comandar e
essencialmente decidir na consecução de obra ou serviço" e no
contrato apresentado as fls. 133, não constam o compromisso de
execução da obra.", bem como que "não foi selecionada
especificamente a atividade 27 de Fiscalização de obra, que é
definida como "atividade que envolve o controle e a inspeção
sistemática da obra ou serviço, com a finalidade de examinar se sua
execução obedece às especificações e prazos estabelecidos e/ou
ao projeto. Não se confunde, nem substitui a execução."(págs.
318/319)
Esclarece, ainda, que "a ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) assinada pelo requerido, constam apenas as atividades
técnicas 14 (Direção de obra) e 37 (Projeto)", ficando, por isso,
"prejudicada afirmação da sua responsabilidade de executar o
serviço, pois não verificamos o compromisso do requerido através
de contratos em executar a obra. Também não foram incluídas na
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) as atividades
técnicas 25 (Execução de Obra) e 27 (Fiscalização de Obra).
Novamente, informamos o que foi indicado na ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) que o arquiteto se responsabilizou
apenas pelo Projeto Arquitetônico e Direção."
Não é possível, como mencionado, atribuir-se responsabilidade ao
acionado, invocando, para isso, disposições contratuais.
Analisando-se o contrato de pág. 133, não se verifica qualquer
responsabilidade técnica do requerido com relação à execução ou
mesmo fiscalização da obra. Pondere-se que, apesar de constar
previsão de visitas do requerido à obra, tal condição, por si só, não
confere ao profissional a responsabilidade por eventuais vícios
ocorridos por ocasião dos serviços prestados por terceiros
envolvidos no projeto.
Reafirme-se que o requerido não foi o responsável pela execução
da obra, e nem mesmo pela fiscalização, mas sim pela elaboração
do projeto e, neste ponto, não se constatou qualquer vício ou
relação com os danos apontados pela autora ou no laudo pericial.
Acrescente-se que, em sua última manifestação, a autora enfatiza a
responsabilidade de outro profissional pelo projeto das fundações do
imóvel, a excluir a responsabilidade antes assesta ao acionado. Por
evidente, incabível, à esta altura, a inserção de fato novo neste
processo, qual seja, a suposta responsabilidade do engenheiro civil
indicado, que seria funcionário do acionado, circunstância alheia ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008856-63.2016.8.26.0037 -Voto no
5
pedido inicial.” (fls. 330/332)
E nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento.”
Desta forma, pelas alegações tecidas no recurso de
apelação, que apenas reitera as questões claramente analisadas pelo magistrado
de 1a instância, é de se adotar integralmente os fundamentos contidos na
sentença.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“A viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.” (REsp no 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007). (No mesmo
sentido: REsp. no 641.963-ES; REsp. no 592.092-AL; REsp. no
265.534-DF).
Vejam-se também os julgados desta Corte de Justiça:
“A r. sentença combatida deve ser confirmada pelos seus
próprios fundamentos, aqui expressamente adotados como
razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal, verbis: 'Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la'. Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar
inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração do processo.” (Ap. no 990.10.310915-5, Rel.
Des. Renato Sartorelli, 26a Câm., j. 14/10/2010).
“Apelação Reiteração dos termos da sentença pelo relator
Admissibilidade
Adequada fundamentação
Precedente
jurisprudencial Incidência do artigo 252 do Regimento Interno
do
Tribunal
de
Justiça
do
Estado
de
São
Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008856-63.2016.8.26.0037 -Voto no
6
Improvimento.” (Ap. no 992.07.020734-7, Rel. Des. Vianna
Cotrim, 26a Câm., j. 29/09/2010).
É fato incontroverso que as partes estabeleceram a
contratação de “estudos preliminares, projeto arquitetônico, maquetes eletrônicas,
projeto estrutural, visitas à obra...” (fls. 133), inexistindo como bem observou o
magistrado de primeira instância a possibilidade de qualificar o contratado como
responsável pelos serviços técnicos realizados na construção.
Ora, é certo que se tratando de questão de natureza
técnica deve o juiz se valer do parecer do perito judicial para chegar às suas
conclusões, inexistindo qualquer nulidade ou vício nesta premissa, notadamente,
quando a apelante, não apresentou qualquer crítica fundamentada ao laudo.
Assim, apesar da demandante discordar do resultado
do feito, que afastou a culpa atribuída ao réu, inquestionável que o ajuste previu
que as partes assumiram obrigações e inexistindo qualquer óbice que possa
infirmar as condições que foram livremente firmadas pelas partes, incide, na
hipótese, a regra do 'pacta sunt servanda' como preleciona ORLANDO GOMES,
("CONTRATOS", 5a ed., pág. 44):
"Se aceitou condições contratuais extremamente desvantajosas, a presunção de que foram estipuladas
livremente impede se socorra da autoridade judicial para obter
a suavização ou libertação 'pacta sunt servanda'."
Com suporte no ensinamento do mestre SÍLVIO DE
SALVO VENOSA (in "Direito Civil", vol. II, ed. Atlas. p. 394) temos:
"As
obrigações
correspectivas
dos
contratos
bilaterais
aparecem de forma cristalina no art. 476: 'Nos contratos
bilaterais, nenhum dos contraentes, antes de cumprida sua
obrigação, pode exigir o implemento da do outro' (antigo, art.
1092). Trata-se do tradicional princípio do exceptio non
adimpleti contractus, que não é de origem romana, mas
posterior.
Nos contratos bilaterais, ambas as partes têm direitos e
deveres. O fato de um volume maior de deveres estar carreado
apenas a uma das partes não retira sua natureza bilateral. Há
interdependência de deveres, claramente percebida na compra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008856-63.2016.8.26.0037 -Voto no
7
e venda e na locação por exemplo. A exceptio, exceção do
contrato não cumprido, só tem aplicabilidade nos contratos
dessa espécie. Não é admitida nos contratos unilaterais, porque
todo o peso do contrato onera só uma das partes. Esta nada
tem a exigir da outra.
Como foi exposto, nos contratos bilaterais, cada parte tem
direito de exigir que a outra cumpra sua parcela na avença. É
característica ínsita ao sinalagma presente nesse negócio.
Permite a lei que o contratante suste sua parte no cumprimento
até que o outro contratante perfaça a sua. É uma 'exceção'
tratada dentro do princípio romano de que a exceptio é uma
forma de defesa.
O contratante opõe essa exceção como forma de se defender
contra o outro contratante inadimplente. É exceção de mérito.
Com essa oposição, o contratante logra apor um obstáculo
legal à exigência de seu cumprimento, pelo não cumprimento
da outra parte. Pressupõe-se, por outro lado, que o contratante
em falta esteja a exigir indevidamente o cumprimento do
contrato. Esse é justamente o âmago da questão, a ser
examinado pelo juiz em cada caso concreto. Se o contratante
está em dia com o cumprimento de suas obrigações, pode
validamente exigir que o outro cumpra a avença no que lhe
couber.
O fundamento desse princípio repousa no justo equilíbrio das
partes no cumprimento do contrato, fundamentalmente em
razão da equidade, portanto. É uma aplicação do princípio da
boa-fé que deve reger os contratos, por nós já referido".
Portanto, se as partes aquiesceram com o ajuste, cada
uma deve arcar com o adimplemento das obrigações assumidas.
No escólio de ORLANDO GOMES (in "Obrigações",
Forense, 5a ed., p.306/307), tem-se que:
"O enriquecimento compreende todo aumento patrimonial e
todo prejuízo que se evite. O empobrecimento, toda diminuição
efetiva do patrimônio ou a frustração de vantagem legítima.
Entre o enriquecimento de um e o empobrecimento do outro,
deve haver um vínculo de conexão, de modo que o primeiro
enriqueça as expensas do segundo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008856-63.2016.8.26.0037 -Voto no
8
Esse nexo de causalidade, através do qual se verifica que a
causa do enriquecimento de um é o empobrecimento do outro,
manifesta-se nos casos em que há o deslocamento de um bem
do patrimônio deste para o daquele.
(...)
Quando, pois falta a causa, ou é injusta, o enriquecimento é
reprovado. A condenação da ordem jurídica se manifesta por
uma sanção civil, que consiste na obrigação imposta ao
enriquecido de restituir o que recebeu por injusto locupletamento".
Em suma, de rigor a improcedência da demanda, pois
não comprovada a obrigação do réu em assumir a responsabilidade pela
execução ou fiscalização da obra.
Ante o exposto nego provimento ao recurso, majorando
para 12% do valor atribuído à causa os honorários advocatícios devidos nos
termos do art. 85 §11 do CPC, observada a condição da vencida de beneficiária
da gratuidade processual.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica